Tribunal: TCU
Processo: 011.542/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7160/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.542/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anderson Jose da Silva (XXX.360.454-XX); Eduardo Geraldo Silva Santos (XXX.081.434-XX); Gerlania Francelino Rodrigues (XXX.232.054-XX); Gilvania Barbosa da Silva (XXX.064.874-XX); Joel da Silva Almeida (XXX.592.534-XX); Maria Deuzimar Goncalo (XXX.239.614-XX); Marilia Gabriela de Oliveira Rafael (XXX.527.274-XX); Thalita Lopes de Almeida (XXX.766.214-XX); Wesley Nunes da Silva (XXX.930.054-XX); William Ricardo Nogueira dos Santos (XXX.517.364-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.